Tribunal: TJMT
Processo: 1024882-60.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024882-60.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Servidão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL ANTONIO CERVANTES DE SOUZA - CPF: 021.596.491-80 (ADVOGADO), EDVAN FERREIRA PONTES - CPF: 280.217.113-53 (AGRAVANTE), CIA MINERADORA OURO PAZ S.A. - CNPJ: 16.498.989/0001-45 (AGRAVADO), ELISVAN PADILHA PONTES - CPF: 028.684.631-42 (ADVOGADO), ELIANE DE HOLANDA OSORIO TABORDA - CPF: 727.457.541-49 (ADVOGADO), ANTONIO MENDES PINHEIRO - CPF: 220.410.443-49 (ADVOGADO), CYNTHIA COELHO CORTEZ - CPF: 024.900.791-66 (ADVOGADO), AMANDA CRISTINA DOS REIS DOURADO - CPF: 023.512.451-64 (ADVOGADO), ANGELA OLIVEIRA BALEEIRO - CPF: 916.404.585-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

EDVAN FERREIRA PONTES

AGRAVADO(s):

CIA MINERADORA OURO PAZ S/A

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO MINERAL – DEFERIDA A LIMINAR PARA A IMISSÃO DA MINERADORA NA EXPLORAÇÃO DA LAVRA NA ÁREA SERVIENTE – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRÉVIA AVALIAÇÃO JUDICIAL PARA A APURAÇÃO DA INDENIZAÇÃO ANTECIPADA – DESACOLHIMENTO – ARTIGOS 60 E 62 DO CÓDIGO DE MINAS – DEPÓSITO JUDICIAL DO EQUIVALENTE A 24 MESES DE RENDA DA ÁREA A PARTIR DE TRÊS AVALIAÇÕES PARTICULARES DA ÁREA E DOS RESPECTIVOS
ROYALTIES
PELA
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO MINERAL
- IMÓVEL DESPROVIDO DE BENFEITORIAS IMPORTANTES E/OU LAVOURA POR COLHER – POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POSTERIOR DA VERBA – RECURSO DESPROVIDO

O depósito judicial do equivalente a 24 (vinte e quatro) meses de renda da área serviente a partir de três avaliações particulares da área, assim como dos respectivos
royalties
sobre os minérios encontrados, – a título de
Compensação Financeira pela Exploração Mineral
, autorizam desde logo a imissão da mineradora titular da lavra no imóvel serviente.

A jurisprudência pátria
tem relativizado a exigência da avaliação judicial prévia, podendo ser adotada de início a avaliação unilateral da mineradora titular do direito de exploração para autorizar desde logo imissão prévia na posse (AI n. 1007737-64.2017.8.11.0000), de maneira a se evitar protelações desnecessárias, ficando, porém, permitida a complementação posterior da remuneração, a depender da instrução processual, se for o caso.

Afinal a indenização prévia de que tratam os artigos 27, 60 e 62 do Decreto-lei n. 227/67 somente tem cabimento no caso da existência de danos e prejuízos que possam ser causados pelos trabalhos de pesquisa e exploração da área serviente como, por exemplo, na hipótese de haver benfeitorias edificadas ou lavoura ainda por colher no imóvel.

A suposta sonegação de informações acerca do montante do minério extraído do local há de ser dirimida junto à autoridade pública federal que concedeu a licença para a exploração da área e seus respectivos órgãos fiscalizadores, mesmo porque a União também tem interesse na correta apuração do volume de materiais preciosos extraídos no decorrer da referida atividade minerária no local, já que fica com percentual desse montante.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

EDVAN FERREIRA PONTES

AGRAVADO(s):

CIA MINERADORA OURO PAZ S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EDVAN FERREIRA PONTES,
contra a decisão proferida na
Ação de Instituição de Servidão Mineral
n.
1002955-66.2022.8.11.0023
movida por
CIA MINERADORA OURO PAZ S/A
, que (i)
deferiu a liminar para imitir provisoriamente a parte autora

(a qual é titular da
Portaria de Lavra n. 89/2020, emitida pelo Ministério de Minas e Energia, para exploração e explotação mineral de ouro, no âmbito do Processo ANM n. 886.353/2003)

na posse das áreas declaradas como servidão de utilidade pública inseridas na propriedade da parte requerida, mediante o depósito da caução, devendo o réu agravante suportar a entrada da mineradora autora e seus funcionário na área, sob pena de multa diária de R$5.000,00, limitada a R$500.000,00, (ii) autorizou o depósito judicial mensal, a partir do 25º mês, da importância de R$2.282,71, a título de renda pela ocupação da integralidade do Lote 322, Travessão 1, PA Cachimbo, Peixoto de Azevedo-MT; (iii) deferiu o depósito judicial dos na forma do art.11, §1º, do Decreto-lei n. 227/67 c.c. o Anexo da Lei n. 13.540/17, a saber, 50% do valor total devido aos Estados, Distrito Federal, Municípios e órgãos da administração direta da União, a título de CFEM - Compensação Financeira pela Exploração Mineral.

Narra o recorrente que mineradora agravada ajuizou a ação originária argumentando que, apesar de seu direito de explorar a mineração do Lote 322, Travessão 1, PA Cachimbo, diferentemente de outros 70 (setenta) superficiários da região com os quais já teria feito acordo, o proprietário do imóvel serviente estaria oferecendo imotivada resistência a tal prerrogativa – já que a área seria improdutiva e desabitada – dificultando a continuidade de suas atividades e, assim, expondo 350 (trezentos e cinquenta) funcionários ao risco de desemprego, sem contar o impacto da paralisação de suas atividades para a economia da região e para a arrecadação tributária.

Registra que a referida empresa também alegou ao juízo de origem que as reservas de ouro oxidado disponíveis nos arredores de sua mina estariam esgotadas, com minério suficiente para apenas mais 03 (três) meses de trabalho e que, para evitar que seja levada à falência
“precisa se manter operacional até conseguir implantar o seu novo Parque Industrial e a manutenção da sua operação está diretamente ligada à existência de reserva de ouro oxidado para abastecer a atual Usina de Lixiviação em Pilha”
, de maneira que a reservas que da área serviente em cuja posse pretende se imitir garantiriam suas atividades por
“mais 09 (nove) a 12 (doze) meses”
.

Relata que, ainda de acordo com a narrativa inicial, a autora teria a intenção de realizar obras de infraestrutura destinadas à segurança ambiental, como, por exemplo, BIDINS, SUMP’s e caixas de contenção de água, bem como construção de vias de acessos, pilhas, dentre outros,
“o que pode ter dado a impressão ao magistrado de que tratar-se-ia de um projeto contínuo de longo prazo cuja efetiva exploração seria precedida de obras de infraestrutura, o que permitiria, em tese, a posterior avaliação e cálculo das indenizações devidas durante o transcurso do processo”
, o que não corresponderia à realidade.

Anota, no mais, que ao manejar a ação, a mineradora recorrida afirmou ainda que o deferimento da imissão de posse não traria risco para o proprietário do imóvel serviente por lhe estar assegurado o “justo valor” da “indenização” mediante o depósito em juízo de R$54.785,08 referente a 24 (vinte e quatro) parcelas de renda mensal pelo uso da área, segundo suas avaliações.

Inconformado, sustenta o réu, ora agravante, que não foram demonstrados os requisitos do art.300 do CPC/15 para o deferimento da liminar pelo juízo de origem, já que que além de não trazer provas dos acordos firmados com outros permissionários, ou de que esteja realmente às vésperas de uma falência – tais como relatórios anuais de lavra e comercialização do ouro extraído mediante Guia de Utilização, balanços patrimoniais, relatórios contábeis, comprovantes de dívidas em atraso, cobranças judiciais, negativações, bloqueios, etc. – o material que a agravada deseja extrair nesse momento, como por ela própria afirmou na inicial, é o “superficial” e não aquele de grandes profundidades e que exigiria altos investimentos e longo período de maturação.

Alegou não ser a primeira vez que a agravada manejou ação em que pugnou por tutela assemelhada, tendo-o feito também no Proc. 1017630-14.2021.8.11.0041 no qual, apesar de lançar mão da mesma arguição da suposta iminência de um estado de falência, teve a medida indeferida e, apesar disso, não faliu.

Pondera que a autora é pessoa jurídica com capital social de R$19.612.234,00, com processos de requerimento de lavra de ouro em mais de 23.000ha de terra, de modo que a área do imóvel serviente corresponde a aproximadamente 0,2% que a agravada tem a sua disposição para exploração, não sendo crível que um empreendimento de investimento milionário com corpo técnico altamente qualificado, desenvolvesse suas atividades por mais de 10 (dez) anos e, agora, encontre em uma área tão pequena como a do agravante a sua salvação financeira.

Argumenta, ainda, que além de no imóvel residir a Srª
Leni
há aproximadamente 7 (sete) anos, o local é utilizado para a exploração de agropecuária, de

modo que a referida área não é improdutiva, tampouco desabitada como falsamente alegou a mineradora autora, mesmo porque o laudo de avaliação por ela própria juntado indica que a
“propriedade rural está com 100% de sua área aberta (sem mata virgem) para agricultura e pecuária”
e que
“no local há uma residência e que nela há, inclusive, padrão de energia, antena parabólica e um veículo na garagem, sem sinais de abandono.
”

Menciona, ademais, que a agravada já causou danos ambientais significativos para a comunidade local e chegou a pagar R$370.000,00 após reconhecer sua culpa e firmar um
Termo de Ajustamento de Conduta
com o Ministério Público Estadual.

Com tais argumentos, defende que a decisão agravada deveria
“ter sua eficácia liminarmente suspensa, pois há risco de dano grave, de difícil e incalculável reparação, e risco ao resultado útil do processo, na medida em que a Agravada, assim que ingressar na área, terá a oportunidade de extrair rapidamente todo o material de seu interesse em curto espaço de tempo e transporta-lo para outro local de seu exclusivo controle, onde ele será posteriormente processado em plantas de lavagem de ouro já existentes nas proximidades do local, em ambiente restrito e sob exclusivo controle da Mineradora.”

A liminar recursal foi deferida em parte pela decisão de ID. n. 152862187 tão somente para
conceder ao réu agravante o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária da área, contados da publicação da referida decisão, no qual ficou suspenso o cumprimento do mandado de imissão da autora na posse.

Contra tal decisão, a mineradora agravada ofertou o pedido de reconsideração de ID. n. 153157195, impugnado pelo agravante na petição de ID. n. 153859166, e indeferido pela decisão de ID. n. 154002170, a qual se limitou a determinar que o agravante se abstivesse de retirar qualquer recurso natural mineral do imóvel durante esses trinta dias aprazados para a desocupação voluntária, sob pena de pagamento de uma multa processual de R$100.000,00, para o caso de descumprimento, e de incorrer no crime de desobediência, além de outros próprios da exploração ilegal da atividade minerária.

Em face da decisão de ID. n
. 152862187 foram opostos os embargos declaratórios de ID. n. 154205169, os quais foram rejeitados pelo
decisum
de ID. n. 154905663.

Informações do juízo singular no ID. n. 156709254.

Sem contrarrazões ao recurso, consoante certidão de ID. n. 158240161.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, constata-se que não há como rever a tutela de imissão em si, na medida em que se mostra incontroverso nos autos que a mineradora ré obteve do Ministério de Minas e Energia, através da
Portaria de Lavra n. 89/2020, a autorização para exploração e explotação mineral de ouro, no âmbito do Processo ANM n. 886.353/2003
na posse das áreas declaradas como servidão de utilidade pública, dentro das quais está inserida a área do imóvel cuja posse se disputa.

Como bem destacou a decisão agravada, junto à inicial, a mineradora agravada juntou a
Portaria de Lavra
(ID. n. 102671073 - Pág. 1 dos autos de origem), as
Guias de Utilização
(IDs. ns. 102671075; 102671075 - Pág. 4; 102671075 - Pág. 7, dos autos de origem), o Laudo Técnico para fins de Instituição de Servidão, e o laudo técnico para instituição de servidão da Agência Nacional de Mineração (ANM) no processo n. 48412.866688/2009-14 (ID. n.102671078 - Pág. 1 dos autos de origem) e as Licenças Ambientais expedidas pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente (ID. n. 02671077 - Pág. 1/41 dos autos de origem).

O deferimento da imissão também foi condicionado ao depósito do valor da renda estimada – que poderá ser revista após a devida instrução, à luz dos §§1º e 2º do art. 60 do Decreto-lei n. 227/67 – e do depósito judicial dos
royalties
devidos a título de CFEM – Compensação Financeira pela Exploração Mineral.

Além disso, conquanto alegue que,
na forma do art.62 do Código de Mineração, o início dos trabalhos de pesquisa e exploração mineral por parte da
Mineradora FIDES
não poderia ocorrer antes da instrução processual destinada à realização de prévia avaliação por árbitro judicialmente indicado, tampouco antes do efetivo pagamento/depósito judicial da indenização devida, certo é que
impende salientar que, de acordo como o art.27 do Decreto-lei n. 227/67,

mencionada a indenização prévia somente tem cabimento no caso da existência de danos e prejuízos que possam ser causados pelos trabalhos de pesquisa e exploração da área serviente como, por exemplo, na hipótese de haver benfeitorias edificadas ou lavoura ainda por colher no imóvel serviente.

No caso, as fotografias juntadas aos autos demonstram que não há edificações ou mesmo benfeitorias importantes na área serviente.

Também não é possível vislumbrar nenhuma lavoura de grãos ou árvores frutíferas cuja derrubada ou privação reduzir o valor de mercado do imóvel ou, ainda, impor prejuízos concretos e imediatos ao proprietário, ora agravante.

No caso, ademais, a mineradora recorrida já manifestou em juízo a intenção de não derrubar da pequena casa de alvenaria edificada na entrada do imóvel, tendo, inclusive, assumido o compromisso de permitir que a Srª
Leni
– ocupante do citado prédio – continue nele residindo (Declaração de ID. n. 153167653 - Pág. 1).

Além disso, como bem frisou a mineradora autora,
em razão de estar vinculada à execução de
Plano de Fechamento de Mina
(PFM), na forma da Resolução ANM n. 68/2021, bem como de
Plano de Recuperação de Área Degradada
(PRAD), ao término da servidão, quando do esgotamento de seu projeto, terá de restituir o imóvel ao titular devidamente reabilitado para o exercício de suas atividades econômicas regulares, inclusive com a doação de sementes de capim para a recomposição da pastagem das áreas eventualmente degradadas, não havendo que se falar em qualquer prejuízo a ser indenizado previamente.

Esse compromisso, aliás, está devidamente consignado nos
itens 2.4.
e
3.1.
da minuta do
Termo de Acordo para Pesquisa Mineral e Outras Avenças
de ID. n. 102671086 dos autos de origem, ao qual o embargante se negou a assinar.

Vale também dizer que, junto à inicial, a mineradora autora teve a diligência de trazer três laudos de avaliação, confeccionados por profissionais diversos, sendo dois corretores de imóvel e uma engenheira agrônoma, de maneira que, além de apresentar o valor de mercado estimado do imóvel, também apuraram o valor da renda, de acordo com os preços praticados nas demais propriedades da vizinhança.

Com isso, ao menos em princípio, a criação de empecilhos ao exercício do direito da mineradora sem a verificação de ilegalidades evidentes implicaria, em última análise, na invasão do mérito administrativo.

Além do mais, a jurisprudência pátria
tem relativizado a exigência da avaliação judicial prévia, podendo ser adotada de início a avaliação unilateral da mineradora titular do direito de exploração para autorizar desde logo imissão prévia na posse (AI n. 1007737-64.2017.8.11.0000), evitando-se protelações desnecessárias, ficando, porém, permitida a complementação posterior da remuneração, a depender da instrução processual, se for o caso.

Por fim, de se destacar que em relação à arguição genérica de sonegação de informações acerca do montante de outro e prata extraído do local, certo é que esta deve ser dirimida junto à autoridade pública federal que concedeu a licença para a exploração da área e seus respectivos órgãos fiscalizadores, mesmo porque a União também tem interesse na correta apuração do volume de materiais preciosos extraídos no decorrer da referida atividade minerária no local, já que fica com percentual desse montante.

No mais, impende consignar que o princípio constitucional da razoabilidade – que deve informar todas as relações jurídicas – preceitua a necessidade de o poder-juiz agir com equilíbrio, de modo a conformar proporcionalmente os ônus e os bônus que emanam da decisão judicial.

Com isso, conforme relatado, ao receber o recurso, foi concedido por essa relatora um prazo 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso, ficando, porém, confirmada a decisão de ID. n.
152862187 que
concedeu ao réu agravante o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária da área, os quais já transcorreram.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023